Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744787-67.2024.8.07.0000 DECISÃO Conforme se depreende dos autos principais, após a realização do leilão, a terceira interessada/agravante pagou o valor de R$ 90.735,70, com o fim de quitar o débito e cancelar a arrematação do imóvel. Além disso, foi determinada a restituição dos depósitos efetuados pelo arrematante no leilão (id. 218227974). Intimada (id. 69860779) para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido (id. 70320149). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator